Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS DE FORMA REITERADA E SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO MESMO APÓS O PERÍODO DE PROVA.

1. O descumprimento das condições impostas para a suspensão condicional do processo pode gerar a revogação do benefício, nos termos do §4° do art. 89 da Lei 9.099/95.

2. É possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o período de prova, desde que o motivo da revogação tenha ocorrido antes do término do benefício. Tema 920 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.